Tribunal: TJBA
Processo: 0574864-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574864-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: WALLACE MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA POR SEGURANÇAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado pelo autor, condenando a empresa de segurança ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de agressões físicas perpetradas por seus prepostos durante evento festivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de devolução de prazo para apresentação de memoriais finais; (ii) se está configurada a responsabilidade civil da empresa de segurança pelas agressões praticadas por seus prepostos; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova intimação para apresentação de memoriais finais, após juntada da ata de audiência, máxime quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa e ausentes questões complexas a serem esclarecidas.

4 - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos atos de seus prepostos, conforme disposto no art. 34 do mesmo diploma legal.

5 - Configura dano moral in re ipsa a agressão física praticada por seguranças contra cliente em evento festivo, comprovada por depoimento testemunhal e documentação médica que atesta afastamento do trabalho por seis dias.

6 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 34; CPC, arts. 364, §2º, 373, §1º, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, RI 00090446420198050001, Rel. Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, DJe 11/02/2020; TJBA, Apelação 0084525-19.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 13/03/2014; TJPR, APL 00107512120188160058, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, DJe 12/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0574864-41.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MAX FORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA e como apelado WALLACE MACHADO DA SILVA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça